Tribunal: TJES
Processo: 5013713-19.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013713-19.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA FAVARO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Narra o autor que é correntista do banco réu e que durante o período de pandemia, ano de 2020, percebeu uma redução no seu benefício de aposentadoria. Buscando compreender o que ocorreu, verificou junto de sua filha a existência de 04 contratos de empréstimo: 7794315 no valor de R$3.257,38, 8502502 no valor de R$6.496,58, 0123389300248 de R$3.398,64 e 7000118 no valor de R$6.6619,41, todos realizados no período de 2019 a 2020. Os empréstimos, que o requerente afirma que desconhece, foram depositados em sua conta e então transferidos para terceiro via PIX. O pleiteante não foi roubado e nem repassou sua senha para outrem, de forma que a responsabilidade no presente caso recai sobre a pleiteada, visto o vazamento de dados de seus clientes. Razão pela qual entrou em juízo, buscando: A) Declaração de inexistência dos débitos/contratos, B) Danos morais no valor de R$15.000,00 e C) Restituição dos valores em danos materiais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. O pleito recursal merece provimento. Em detida análise dos autos creio que a sentença não merece prosperar, uma vez que leva em consideração um suposto relacionamento que o autor teria junto ao terceiro que recebeu os valores, tendo em vista transferência anterior no ano de 2019. No entanto, a transferência indicada é referente a mesma data do primeiro contrato de empréstimo impugnado pelo autor, ademais, toda a contratação foi realizada por meio digital, de forma que os documentos apresentados pela requerida não são capazes de demonstrar a livre manifestação de vontade do consumidor, não havendo, ainda, qualquer forma de verificação de que o ato foi realmente praticado pelo mesmo ou que o aparelho cadastrado lhe pertencia, de forma que entendo que a requerida não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II).

5. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, tendo em vista que a requerida não comprovou de forma inequívoca a contratação, o consumidor faz jus ao cancelamento dos débitos referentes aos contratos e ao dano moral pleiteado. O dano moral encontra-se configurado uma vez que o autor foi surpreendido com a diminuição de sua capacidade financeira em razão de descontos de empréstimo que não realizou, além da falha no serviço, ocorrida ao ser permitido as transações financeiras em debate sem o mínimo de cautela e segurança ao consumidor. A quantia de R$8.000,00 é suficiente para reparar os danos morais sofridos pelo autor e não gerar enriquecimento ilícito, pois a referida quantia leva em consideração que ocorreram 04 contratações de empréstimo e as consequentes transferências a terceiro, sem que houvesse, por parte da instituição bancária, qualquer medida de cautela para confirmar as transações estranhas que vinham ocorrendo na conta do requerente, que é pessoa idosa e portanto vulnerável nesse sentido.

6. No referente aos danos materiais estes devem ser pagos em dobro, na forma do art. 42 do Código de Defesa do consumidor, uma vez que as contratações, fraudulentas, geraram descontos na conta do requerente, não havendo que se falar em ausência de má-fé ou da regularidade dos descontos, uma vez que inexiste nos autos qualquer conteúdo probatório que demonstre inequivocamente que as referidas contratações são comuns ao perfil do autor ou a manifestação de vontade acerca dos trâmites necessários para a contratação.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA: 1) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS, 2) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$8.000,00, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS LEGAIS, A CONTAR DA DATA DA DECISÃO E 3) CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS, EM DOBRO, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESCONTO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO
.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)